Tribunal: TJPA
Processo: 0800402-49.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800402-49.2018.8.14.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO ADVOGADO. INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO. AUSENCIA DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS. RECEPÇÃO DA INICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO DE BENS ATÉ O VALOR INDICADO COMO PROVÁVEL DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em relação aos entes públicos, a regra é que o patrocínio ou a defesa de causas judiciais ou administrativas, que caracterizam serviço técnico profissional especializado, devem ser contratados mediante concurso, com estipulação prévia do prêmio ou remuneração. Excepcionalmente, quando a atividade for de natureza singular e o profissional ou empresa possuir notória especialização, não será exigida a licitação. Assim, havendo inexigibilidade, é possível a contratação de serviços relativos ao patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas sem procedimento licitatório. Contudo, para tanto deve haver a notória especialização do prestador de serviço e a singularidade deste. De toda sorte, a inexigibilidade é medida de exceção, deve ser interpretada restritivamente.

2. Não há clara demonstração de singularidade capaz de subsidiar, em sede de Agravo de Instrumento. Necessidade de adequação do valor bloqueado para o máximo indicado como provável dano.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0800402-49.2018.8.14.0035
.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: OSVALDINO LIMA DE SOUSA.

APELADO: MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO.

ADVOGADA: SÂMIA HAMOY GUERREIRO – OAB/PA 20.176.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos que rejeitou a inicial apresentada pelo Ministério Público, por insuficiência de indícios suficientes para o prosseguimento da ação e, no mérito, julgou improcedente a ação de improbidade, resolvendo o mérito da querela por sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Em suas razões, assevera que o presente caso se trata de Ação Civil Pública ajuizada ante a prática de ato de improbidade administrativa pelo Apelado, Mário Henrique de Souza Guerreiro, prefeito à época fatos, consistente na contratação do advogado Otávio Augusto de Sousa Simões Rodrigues (OAB/PA nº 1755), ora falecido, para executar serviços jurídicos comuns e corriqueiros, mediante o pagamento de valor elevado, sem que tenha sido realizada licitação prévia. A contratação se deu através do processo de inexigibilidade de licitação nº 001/2013, contrato 001/2013, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais, tendo como objeto a prestação de assessoria jurídica ampla e irrestrita em todos os assuntos que envolvessem o interesse do Município de Óbidos, bem como a emissão de pareceres jurídicos na área administrativa.

Pugna pela reforma da sentença alegando: a) que as contratações pelo ente pública precisa observar os requisitos da lei de licitações; b) inexistência de singularidade nos serviços contratados; c) inexistência de notória especialização; d) violação da viabilidade de competição; e) que com o advento da Lei 14.039/2020, foram inseridos no Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94) e na Lei dos Contadores (Decreto Lei 9.295/46) dispositivos estabelecendo que os serviços prestados pelos advogados e profissionais de contabilidade são, por sua natureza, técnicos e singulares, mas que somente poderá ocorrer esta interpretação quando a competição não for possível; f) preço incompatível com o praticado pelo mercado; g) que a contratação ilegal em questão se amolda claramente à modalidade de atos de improbidade administrativa com prejuízo ao Erário (art. 10, Lei 8.429/92); h) que há atos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da Administração Pública (art. 11, Lei 8.429/92); i) O contrato nº 001/2013-PMO prevê o valor mensal de R$12.000,00

(doze mil reais), consoante Cláusula Quinta, item “5.1.”, para o período de 12 (doze) meses, com valor anual de R$144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

Contrarrazões apresentadas em id. 4928599, pugnando pela manutenção do julgado. Que a inexigibilidade de licitação se justifica porque se trata “de serviços cuja especialização requer aporte subjetivo, o toque do especialista, distinto de um para outro, o que o qualifica como singular. A inexigibilidade impõe-se haja vista a inviabilidade de comparar com objetividade o toque pessoal, a subjetividade, a particular experiência de cada qual dos ditos especialistas, pelo que falece a competição
”
. Cita a aplicação da ADC 45 pelo STF e que se adequa ao caso. Aduz que o serviço foi efetivamente prestado e não houve violação aos princípios da Administração Pública.

Após a devida distribuição, coube-me sua relatoria, oportunidade em que o recebi em seu duplo efeito e determinei o seu encaminhamento ao douto parquet, que opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 5702609).

É O RELATORIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque presente os requisitos de admissibilidade.

A regra é que o patrocínio ou a defesa de causas judiciais ou administrativas, que caracterizam serviço técnico profissional especializado, devem ser contratados mediante concurso, com estipulação prévia do prêmio ou remuneração. Excepcionalmente, quando a atividade for de natureza singular e o profissional ou empresa possuir notória especialização, não será exigida a licitação. Assim, havendo inexigibilidade, é possível a contratação de serviços relativos ao patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas sem procedimento licitatório. Contudo, para tanto deve haver a notória especialização do prestador de serviço
e a singularidade deste
. De toda sorte, a inexigibilidade é medida de exceção, deve ser interpretada restritivamente.

O procedimento de inexigibilidade de licitação deve atender disposição do STJ, segundo o qual “A contratação de profissionais da advocacia pela Administração Pública, mediante procedimento de inexigibilidade de licitação, deve ser devidamente justificada, como exige o art. 26 da Lei n. 8.666/1993, com a demonstração de que os serviços possuem natureza singular, bem como com a indicação dos motivos pelos quais se entende que o profissional detém notória especialização” (AgRg no REsp 1273907/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014).

A singularidade referida no fundamento da Lei de Licitações é medida de exceção que deve ser interpretada restritivamente na medida que envolve casos incomuns e anômalos que demandam mais do que a especialização, pois apresentam complexidades que impedem sua resolução por qualquer profissional, ainda que especializado.

No caso dos autos, o objeto da Carta Contrato n. 001/2013-PMO descreve (id. 4928562, p. 51):

Note-se que essas atividades técnico/jurídicas são, em tese, genéricas e não apresentam peculiaridades e/ou complexidades incomuns, nem exigem conhecimentos demasiadamente aprofundados, tampouco, a priori, envolvem dificuldades superiores às corriqueiramente enfrentadas pelo quadro de procuradores jurídicos do Município de Óbidos, ou mesmo por quaisquer outros advogados e escritórios de advocacia atuantes na área da Administração Pública, o que não se alinha com os critérios de singularidade.

Quanto a notória especialização vale destacar que não houve demonstração nesse sentido, mas apenas e tão somente que o advogado contratado prestou serviços a outros municípios, aliás, sequer houve demonstração clara de quais serviços teriam sido prestados a esses outros contratantes. Na verdade, não há nenhum elemento que demonstre efetivamente muita expertise. Isto fica claro no currículo vitae de id. 4928562, p. 22 e 23

Assim, entendo que nunca estiveram presentes os requisitos de Notória Especialização e Singularidade quando da contratação.

Portanto, merece provimento o recurso para determinar o prosseguimento da Ação Civil Pública para apurar devidamente os fatos.

Assim, em seguida cabe analisar a questão da indisponibilidade de bens.

Em meu entender a indisponibilidade de bens deve ser acolhida “
cum grano salis”
pelo Juízo do feito, na razão que a medida cautelar cumprirá sua finalidade assegurando o ressarcimento do dano, não havendo possibilidade de ir para além desse montante, pois estar-se-ia antecipando a jurisdição ao invés de acautelar-se a reparação do erário.

Uma coisa é a caracterização da improbidade, levando, se comprovada no curso do processo, às penalidades cabíveis. Outra é a comprovação do dano, que implicará no ressarcimento.

Não se nega que a improbidade pode se configurar independentemente de causar dano patrimonial ao erário, porque também se caracteriza no desvio ético do administrador, e na ausência de moralidade administrativa, o que, por si, justifica as penalidades administrativas previstas na lei de regência.

Outra coisa, porém, é o ressarcimento do dano, pois a administração pública não pode se enriquecer indevidamente à custa do serviço de terceiros, mesmo que agindo com imoralidade administrativa. Em resumo, as demais penalidades podem ser aplicadas, mas o que vai compor o ressarcimento é a apuração de efetivo dano.

Assim, a indisponibilidade não pode se afastar da sua natureza legal (acautelar provável ressarcimento do dano).

Considerando que o Contrato nº 001/2013-PMO prevê o valor mensal de R$12.000,00 (doze mil reais), consoante Cláusula Quinta, item “5.1.”, para o período de 12 (doze) meses, com valor anual de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), entendo que este deve ser o limite da indisponibilidade bens do Sr. Mario Henrique de Souza Guerreiro.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e lhe ofereço provimento para determinar
o recebimento da Ação Civil Pública, a decretação da indisponibilidade bens do Sr. Mario Henrique de Souza Guerreiro, no valor de R$144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), e o prosseguimento regular do feito perante o juiz de primeiro grau.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 16/08/2021